Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709820-51.2019.8.07.0006 RECORRENTE: GERSON RODRIGUES BEM FERNANDES, JOHNSON RODRIGUES FERNANDES, JONCENELE RODRIGUES BEM FERNANDES, TEREZINHA RODRIGUES BEM FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA RODRIGUES BEM FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25067454, admitiu o recurso especial interposto por JONCENELE RODRIGUES BEM FERNANDES E OUTROS. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista a afetação do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) (ID 31184253). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Superior, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e àquela a ser uniformizada pelo STJ no citado precedente (ID 31197961). Por sua vez, o STJ manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 36572895). Logo, em estrito cumprimento à determinação do STJ, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019